Tribunal: STF
Processo: ARE 1448007
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — Desapropriação — Fase de execução — Alegação do DER de excesso de execução, sob o argumento de que não se observou a Lei n. 11.960109, o RExt 590.751/SP e a Súmula Vinculante n. 17 — Inaplicabilidade em respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido — Decisão reformada. Recurso provido” (e-doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de argumentos suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido (e-doc. 28). 



    4. O agravante argumenta que “o entendimento esposado no V. acórdão, não reconhece a verdadeira pretensão da Fazenda, qual seja, a aplicação da súmula vinculante 17 com a exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição até vencido o prazo para pagamento do precatório, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 5, doc. 33). 



    Afirma ser “suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade do acórdão recorrido e de dispositivos da Constituição, o que foi devidamente feito no Recurso Extraordinário afastado” (fl. 7, doc. 33). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - DESAPROPRIAÇÃO - FASE DE EXECUÇÃO - Agravo de Instrumento tirado contra decisão que acolheu impugnação do DER quanto aos critérios que embasaram pagamento efetuado ao Expropriado - Não incidência da Lei n. 11.960/09. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça acerca dos juros de mora e da correção monetária nos termos da Lei n. 4.944/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 - Temas n. 810 e 905 - Adequação prejudicada ante a convergência do julgado aos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo E. STJ” (fl. 2, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Nos argumentos expostos no agravo não se infirmam todos os óbices postos na decisão agravada, não tendo o agravante se manifestado especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora